Tribunal: STF
Processo: HC 198022
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de Clevio Roberto Furlan, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 613.307/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente cumpre uma pena de 11 anos, 4 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. 
    Argumenta a impetrante, em suma, que é descabida a realização do exame criminológico com base unicamente na gravidade do crime cometido pelo sentenciado. Sustenta, ainda, que o paciente está em presídio superlotado, com casos e morte por Covid-19, devendo-se aplicar a recomendação n. 62 do CNJ. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime e livramento condicional sem exame criminológico ou a colocação em prisão domiciliar.” (eDOC 6)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    No presente caso, extraio trechos do acórdão proferido no TJ/SP:
    “No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 13.08.2020, que o Paciente cumpre pena, no regime fechado, na unidade prisional de Mirandópolis II, em razão de duas execuções, por crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma, com término de cumprimento de pena previsto para 14.03.2025. Consta que os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional pendem de apreciação, aguardando-se a vinda de avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, requisitada em 04.08.2020 no procedimento nº 1004268-86.2020.8.26.0032, com o fim de promover uma análise mais detalhada acerca do requisito subjetivo, tendo em vista a natureza dos delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa, o longo tempo de pena a cumprir, além da prática de diversas faltas disciplinares de natureza grave, com histórico de tentativa de fuga (fls. 27). 
    Assim, se o Paciente não se conformou com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que determinou a realização do exame criminológico, deveria ter expressado tal inconformismo pelas vias próprias, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em Execução. (eDOC 2)
    Na hipótese, verifica-se que a decisão supra, ao determinar a realização do exame criminológico, não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26.
    Ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão, conquanto conte com fundamentação sucinta, está pautada na gravidade concreta do crime, “além da prática de diversas faltas disciplinares de natureza grave”.
    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso. No sentido, cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AgR na Rcl 44.080, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA EFEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO”. (AgR na Rcl 42.747, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ademais, o paciente cumpre pena em regime fechado e não comprovou estar no grupo de risco, razão por que não era mesmo o caso de concessão da prisão domiciliar, verbis:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 182.270, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente